Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0742049-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA, JOSE REGIS SANTOS SANTANA AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUÍS FELIPE DINIZ BEZERRA, OAB/DF 50.687, em favor de CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ REGIS SANTOS SANTANA, contra decisão exarada pela 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga- DF, nos autos da ação 0717590-58.2020.8.07.0007, na qual os pacientes respondem pela prática do delito de associação criminosa previsto no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013. O impetrante aponta como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF. O impetrante sustenta, que os pacientes encontram-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, ocasionada mediante decretação de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, nos autos da ação cautelar 0717590-58.2020.8.07.0007, que tramitou no Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, sendo constatado, posteriormente, que os pacientes não tinham envolvimento em práticas de crime contra a vida. Alegou que após a constatação da não participação dos pacientes em crimes contra a vida, o juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, declinou a competência para julgar crimes de associação criminosa, que restou redistribuído à 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Acrescentou que após o declínio de competência, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva em favor dos pacientes, perante o juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, mas que o referido juízo proferiu decisão determinando que pedidos dessa natureza fossem formulados no juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, uma vez que foi o apontado juízo que decretou a prisão em exame, sendo ele o responsável pela análise da questão. A par das informações coligidas, o impetrante ingressou com pedido de revogação de prisão, diretamente no Tribunal do Júri de Taguatinga, que por seu turno, não apreciou o pedido sob o fundamento de que aquele juízo já havia declinado da competência para processar e julgar os pacientes, e sendo assim, não tem competência para analisar processo já declinado. No mérito, o impetrante aduziu que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que os pacientes não oferecem risco à garantia da ordem pública, por não existir indícios de provável repetição de ação delituosa, que os pacientes possuem residência fixa, trabalho lícito e estão cumprindo fielmente as suas obrigações perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, ressaltando, ainda, que os pacientes têm direito à aplicação de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP. Ao final, o impetrante requereu que fosse expedido alvará de soltura em favor dos pacientes, com base no art. 660, § 1o e § 2o do CPP, alternativamente, pugnou pela aplicação de medida cautelar menos gravosa que a prisão, e no mérito, a confirmação da medida liminar, para que os pacientes possam responder em liberdade até o julgamento do feito ou até a resolução da competência judicial para apreciar a causa. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Saliente-se que a liminar em casos como o da espécie é uma construção dos Tribunais, cuja concessão somente ocorre quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial que promova a alegada coação ao direito de locomoção do paciente. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. O impetrante aduz, em síntese, como fundamento de seu pedido para concessão da liminar em habeas corpus, a inexistência de risco à ordem pública e a existência de medidas cautelares diversas. No mais, a redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem o feito, constata-se, em análise perfunctória, a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. In casu, a defesa argumenta que os acusados não oferecem riscos à garantia da ordem pública e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Cumpre observar que não há, nos autos, qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva de maneira que aqueles ainda subsistem. Nesse sentido, a simples alegação de que não há indícios que comprovem a reiteração delitiva, não é suficiente para se verificar que os motivos ensejadores da ordem cautelar não mais subsistem. Verifico, ainda, que os pacientes ingressaram com pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação 0705526-79.2021.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, que foi devidamente impugnado pelo Ministério Público, nos termos da manifestação de Id. 111208244. Por oportuno, destaca-se, também, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva, se estão presentes os requisitos desta. Ademais, não há nos autos elementos de prova suficientes que possam autorizar a liberação dos pacientes, fundado em inexistência de risco à ordem pública. Tenho como necessária a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem, de forma ampla, o que não me parece ser adequado na sede estreita da via mandamental. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifico dano irreversível até que venham os autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ REGIS SANTOS SANTANA. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente Habeas Corpus. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial